Tribunal: TJMT
Processo: 1075161-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075161-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANILDO FUHR JUNIOR - CPF: 046.888.671-07 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. ART. 128 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 129 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ENTREGA RETROATIVA DE FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. TEMA 04 DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. SUPERVENIÊNCIA DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DE 2022. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO PECUNIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por policial militar da ativa, na qual se postulou o fornecimento dos fardamentos referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, com fundamento no art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos. O recorrente sustenta que a sentença confundiu a obrigação de fornecimento de fardamento com o auxílio pecuniário previsto no art. 129 da mesma lei, declarado inconstitucional, defendendo o dever estatal de indenizar em razão da omissão no fornecimento do equipamento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 alcança a obrigação de fornecimento anual de fardamento prevista no art. 128 da mesma norma; (ii) estabelecer se é cabível determinar a entrega retroativa dos fardamentos relativos aos exercícios de 2020, 2021 e 2022; e (iii) determinar se a impossibilidade ou inutilidade da tutela específica autoriza a conversão automática da obrigação em perdas e danos independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que instituía prestação pecuniária substitutiva, sem alcançar o art. 128, que permanece vigente, eficaz e constitucional por disciplinar obrigação de fornecimento anual de fardamento aos militares da ativa.

A controvérsia deduzida na demanda possui causa de pedir distinta daquela examinada no controle concentrado de constitucionalidade, afastando a suspensão do processo e a alegação de burla à decisão proferida pelo Órgão Especial.

O fornecimento de fardamento constitui obrigação de dar coisa certa vinculada ao exercício contemporâneo das funções militares, destinada a suprir necessidade operacional específica e o desgaste decorrente do uso cotidiano.

A entrega extemporânea de uniformes referentes a exercícios encerrados há vários anos não produz resultado útil nem satisfaz a finalidade funcional da norma, revelando-se inadequada à tutela jurisdicional pretendida.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, exige demonstração concreta do prejuízo efetivamente suportado, não decorrendo automaticamente do inadimplemento da obrigação legal.

A ausência de notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento idôneo impede o reconhecimento de dano material decorrente da alegada aquisição de fardamentos às expensas do militar.

O orçamento apresentado na petição inicial constitui mera estimativa de valor e não comprova aquisição do material nem efetiva redução patrimonial, sendo insuficiente para caracterizar perdas e danos.

A responsabilidade civil estatal pressupõe a demonstração concomitante de conduta omissiva, dano efetivo e nexo causal, inexistindo dever de indenizar quando não comprovada repercussão patrimonial negativa decorrente do inadimplemento.

O entendimento firmado no Tema 04 das Turmas Recursais Reunidas deve ser interpretado à luz da orientação superveniente estabelecida na Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000, que delimitou os efeitos da modulação da ADI e afastou a constituição de novas pretensões sem situação jurídica consolidada.

A Lei Complementar Estadual nº 723/2022 substituiu o fornecimento in natura do fardamento pelo pagamento de verba pecuniária, tendo sido comprovado nos autos o recebimento do auxílio correspondente ao exercício de 2022, circunstância que afasta interesse útil quanto a esse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 permanece vigente e não é alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da mesma norma. 2. A entrega retroativa de fardamentos referentes a exercícios pretéritos é indevida quando a prestação não mais atende à finalidade funcional para a qual foi instituída. 3. A conversão da obrigação de fornecimento de fardamento em perdas e danos exige prova concreta de prejuízo material efetivamente suportado pelo militar. 4. A mera ausência de fornecimento do fardamento não gera dever de indenizar quando inexistente demonstração de dano patrimonial. 5. O recebimento da verba instituída pela Lei Complementar Estadual nº 723/2022 afasta o interesse útil quanto ao exercício correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; Lei Complementar Estadual nº 723/2022; CPC, art. 499; CC, art. 403; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000; Turmas Recursais Reunidas do TJMT, Tema 04, processo paradigma nº 1007231-80.2020.8.11.0001; TJMT, N.U. 1081831-96.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.05.2026; TJMT, N.U. 1080838-53.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANILDO FUHR JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de conversão em perdas e danos.

O processo teve origem em demanda ajuizada pelo recorrente, policial militar da ativa, pleiteando a entrega de fardamentos referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022, com fundamento no artigo 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 8.250,00.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença incorreu em erro ao confundir a obrigação de entrega de fardamento (artigo 128) com o auxílio pecuniário declarado inconstitucional (artigo 129). Argumenta que o artigo 128 permanece válido e que o Estado descumpriu sua obrigação legal, gerando direito à indenização por perdas e danos.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença enfrentou corretamente a controvérsia, reconhecendo que a pretensão deduzida conduziria, por via transversa, ao mesmo resultado prático do dispositivo declarado inconstitucional na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Passo à análise recursal.

Da inaplicabilidade da suspensão e do distinguishing necessário.

A controvérsia submetida ao julgamento não se confunde com a matéria objeto da ADI n.º 1000613-59.2019.8.11.0000 nem com as reclamações constitucionais dela decorrentes.

Isso porque a referida ação direta tratou especificamente da constitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, dispositivo que previa o pagamento de auxílio pecuniário substitutivo em favor dos militares estaduais.

Na presente demanda, contudo, o recorrente fundamenta sua pretensão no artigo 128 da mesma lei complementar, que estabelece obrigação de fornecimento anual de fardamento aos militares da ativa.

Trata-se, portanto, de causa de pedir distinta daquela examinada no controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual não há falar em suspensão do feito.

Do mérito

A controvérsia reside na possibilidade de compelir o Estado de Mato Grosso à entrega retroativa de fardamentos referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 ou à sua conversão em perdas e danos, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

No caso dos autos, o autor narrou que, por força do artigo 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, o ente público possui o dever de fornecer anualmente um conjunto de fardamento aos militares da ativa. Alegou que, nos exercícios de 2020, 2021 e 2022, tal obrigação não foi adimplida pela administração pública, o que o teria compelido a adquirir o vestuário com recursos próprios para evitar sanções disciplinares.

O recorrente fundamenta sua pretensão na distinção entre o artigo 128 (que estabelece a obrigação de fornecimento de fardamento) e o artigo 129 (que previa auxílio pecuniário substitutivo). Argumenta que apenas o segundo foi declarado inconstitucional, permanecendo válida a obrigação de entrega do fardamento.

Nesse ponto específico, assiste razão ao recorrente, pois a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI n.º 1000613-59.2019.8.11.0000 não alcançou o artigo 128 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, que permanece vigente e eficaz.

Todavia,
a procedência do recurso não decorre automaticamente desse reconhecimento.
Passo a expor.

Da distinção entre os artigos 128 e 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

Não merece prevalecer a premissa adotada na sentença recorrida segundo a qual a pretensão deduzida nos autos configuraria mera tentativa de contornar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

A declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Órgão Especial incidiu de forma expressa e delimitada sobre o artigo 129, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, bem como sobre outros dispositivos especificamente indicados, não alcançando o artigo 128 da referida norma, que permaneceu íntegro e plenamente vigente no ordenamento jurídico.

A distinção entre ambos os dispositivos é manifesta.

O
artigo 128
estabelece obrigação de fornecimento anual de fardamento aos militares da ativa, caracterizando típica obrigação de dar coisa certa, vinculada ao exercício das funções institucionais e à necessidade operacional do serviço.

Diversamente,
o artigo 129
instituía prestação pecuniária substitutiva, de natureza patrimonial, introduzida por emenda parlamentar, circunstância que ensejou o reconhecimento do vício formal de iniciativa pelo Tribunal de Justiça.

Desse modo, a
ratio decidendi
firmada no controle concentrado restringiu-se à invalidação da norma de conteúdo remuneratório, inexistindo fundamento jurídico para estender seus efeitos ao artigo 128.

Impõe-se, portanto, reconhecer a plena vigência e constitucionalidade deste dispositivo, afastando-se a premissa de que o simples ajuizamento da presente demanda configuraria afronta ou burla à decisão proferida pelo Órgão Especial.

Da ausência de utilidade prática da entrega retroativa dos fardamentos.

Superada essa premissa, verifica-se que a pretensão de entrega dos uniformes referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 não mais se revela adequada à finalidade da norma.

O fardamento militar possui natureza funcional e imediata, destinando-se ao uso contemporâneo no exercício das atribuições inerentes ao cargo.

Sua finalidade consiste em suprir necessidade operacional específica de determinado período, acompanhando o desgaste natural decorrente da utilização cotidiana.

Nesse contexto, a entrega extemporânea de uniformes referentes a exercícios encerrados há vários anos revela-se destituída de utilidade prática, porquanto incapaz de satisfazer a finalidade para a qual a obrigação foi instituída.

A prestação jurisdicional deve produzir resultado útil e efetivo ao jurisdicionado.

Todavia, a disponibilização de fardamentos destinados a exercícios passados não atende mais ao interesse funcional do servidor nem produz benefício concreto apto a justificar a tutela específica postulada.

Da impossibilidade de conversão automática da obrigação em perdas e danos.

A inviabilidade da tutela específica não conduz, por si só, ao acolhimento do pedido indenizatório.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no artigo 499 do Código de Processo Civil, não opera de forma automática, exigindo demonstração concreta do dano efetivamente suportado pelo credor.

No caso dos autos, a parte recorrente afirma ter adquirido os fardamentos às próprias expensas para evitar eventual responsabilização disciplinar. Todavia, não trouxe aos autos notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento apto a demonstrar efetivo desembolso financeiro.

O orçamento apresentado no corpo da petição inicial limita-se a estimar o valor hipotético dos uniformes, não constituindo prova da aquisição do material nem da efetiva redução patrimonial alegada.

Nos termos do artigo 403 do Código Civil, as perdas e danos abrangem apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes direta e imediatamente do inadimplemento:

“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

Ausente demonstração de dano concreto, inexiste fundamento jurídico para a condenação indenizatória pretendida.

A responsabilidade civil estatal pressupõe a coexistência da conduta omissiva, do dano efetivo e do nexo causal. A mera inexecução da obrigação legal, desacompanhada de prova de repercussão patrimonial negativa, não é suficiente para gerar dever de indenizar.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. ART. 128 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL. SUPERAÇÃO NORMATIVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2022. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de conversão em indenização pecuniária decorrente do alegado descumprimento da obrigação estatal de fornecimento de fardamento prevista no art. 128 da LC estadual nº 555/2014.

O recorrente sustenta a vigência e constitucionalidade do dispositivo, a distinção entre a obrigação de fornecimento de uniforme e o auxílio pecuniário declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da obrigação estatal de fornecimento de fardamento prevista no art. 128 da LC estadual nº 555/2014 autoriza, por si só, a conversão em indenização pecuniária; e (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto quanto ao exercício de 2022 em razão da alteração legislativa promovida pela LC estadual nº 723/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, exige demonstração de dano material efetivo, não se admitindo indenização automática fundada apenas no suposto inadimplemento estatal.

O recorrente não comprovou aquisição de fardamento às próprias expensas, prejuízo funcional, restrição ao exercício das atividades ou qualquer repercussão patrimonial negativa decorrente da ausência de fornecimento do uniforme.

O orçamento apresentado nos autos não constitui prova idônea de prejuízo indenizável, pois não demonstra efetiva aquisição do fardamento nem guarda correlação temporal adequada com os exercícios reclamados.

A responsabilidade civil do Estado pressupõe demonstração concreta de dano e nexo causal, não bastando a mera titularidade de direito descumprido para caracterizar prejuízo patrimonial indenizável.

O art. 128 da LC estadual nº 555/2014 permanece vigente e não foi alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129 promovida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, mas a subsistência da norma não dispensa a comprovação do dano efetivamente sofrido.

A alteração legislativa promovida pela LC estadual nº 723/2022 substituiu o fornecimento in natura do fardamento por repasse pecuniário direto ao militar, tendo sido comprovado o recebimento do valor referente ao exercício de 2022, o que afasta o interesse útil quanto a esse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A vigência do art. 128 da LC estadual nº 555/2014 não autoriza, por si só, a conversão automática da obrigação de fornecimento de fardamento em indenização pecuniária. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige prova concreta de prejuízo material efetivo. 3. A mera ausência de fornecimento de fardamento não configura dano indenizável quando inexistente demonstração de dispêndio próprio ou repercussão patrimonial negativa. 4. O recebimento do repasse pecuniário instituído pela LC estadual nº 723/2022 acarreta perda superveniente do objeto quanto ao exercício correspondente.

Dispositivos relevantes citados: LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; LC estadual nº 723/2022; CPC, arts. 499 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000; STJ, REsp nº 2121365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; Turmas Recursais Reunidas do TJMT, Tema 04; TJMT, N.U 1012441-71.2025.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 07.04.2026; TJMT, N.U 1080522-40.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2026.

(N.U 1081831-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ART. 128 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 129 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ENTREGA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DANO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de policial militar da ativa que pleiteava a condenação do Estado ao fornecimento de fardamentos relativos aos anos de 2020, 2021 e 2022 ou, subsidiariamente, à conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 8.250,00, com fundamento no art. 128 da LC estadual nº 555/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar possui direito à entrega retroativa de fardamentos com base no art. 128 da LC nº 555/2014, não atingido pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129; (ii) estabelecer se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem comprovação de prejuízo concreto .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 128 da LC nº 555/2014 permanece vigente e constitucional, pois a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou inconstitucional apenas o art. 129, de natureza remuneratória, não alcançando a obrigação de fornecimento de fardamento .

A obrigação prevista no art. 128 configura prestação de dar coisa certa, vinculada à atividade funcional contemporânea, cuja finalidade é suprir o desgaste natural do uso do fardamento .

A entrega retroativa de fardamentos referentes a exercícios pretéritos revela-se destituída de utilidade prática, por não atender à finalidade da norma e não produzir efeito útil ao destinatário .

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo admitida de forma automática em caso de inadimplemento .

A responsabilidade civil demanda prova de dano efetivo, inexistente no caso, pois não houve demonstração de gastos próprios, prejuízo funcional ou repercussão patrimonial negativa .

A modulação de efeitos da ADI não autoriza a constituição de novas pretensões baseadas em norma inconstitucional, limitando-se à preservação de situações jurídicas já consolidadas.

A concessão de indenização sem prova de dano configuraria enriquecimento sem causa e afrontaria os princípios da responsabilidade civil .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 128 da LC nº 555/2014 permanece válido e não é alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129. 2. A entrega retroativa de fardamento é indevida quando ausente utilidade prática da prestação. 3. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos exige prova de prejuízo concreto. 4. O inadimplemento da obrigação, por si só, não gera dever de indenizar. 5. É vedado o enriquecimento sem causa decorrente da ausência de comprovação de dano.

Dispositivos relevantes citados: LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; CPC, art. 499; CC, art. 402; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000 (Embargos de Declaração); TJSP, AI nº 0116917-45.2024.8.26.9061; TJMG, AI nº 2192130-77.2022.8.13.0000.

(N.U 1080838-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

A pretensão indenizatória formulada nestes autos, portanto, não pode ser acolhida, sob pena de se admitir vantagem patrimonial desvinculada da demonstração de efetivo prejuízo, em afronta aos princípios que regem a responsabilidade civil e à vedação do enriquecimento sem causa.

Do Tema 04 das Turmas Recursais Reunidas e da superveniência da Reclamação Constitucional.

Importa consignar que esta Turma Recursal, quando do julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência – Tema 04, consolidou entendimento no sentido de que
“para o recebimento do auxílio-fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar nº 555/2014, dispensa-se a comprovação de despesas com a aquisição do material”
(Gonçalo Antunes de Barros Neto, Juiz de Direito Relator, sessão de 09/11/2022, Turmas Recursais Reunidas do TJMT, processo paradigma nº 1007231-80.2020.8.11.0001).

Todavia, tal orientação não mais subsiste em sua extensão originária diante da superveniência do entendimento firmado pelo Órgão Especial no julgamento da Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

Naquela oportunidade delimitou-se expressamente o alcance da modulação dos efeitos da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, afastando-se a possibilidade de constituição de novas pretensões desprovidas de situação jurídica já consolidada.

Assim, o precedente uniformizador não pode mais servir, isoladamente, como fundamento suficiente para o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na presente demanda, devendo sua aplicação observar a orientação posterior emanada do Órgão Especial.

Do exercício de 2022.

No tocante especificamente ao exercício de 2022, cabe registrar que a controvérsia foi solucionada no plano normativo mediante a edição da Lei Complementar Estadual nº 723/2022.

Referida norma promoveu alteração substancial na sistemática anteriormente prevista no artigo 128 da LC nº 555/2014, substituindo o fornecimento in natura do fardamento pelo pagamento de verba pecuniária diretamente ao militar.

No caso concreto, a própria ficha financeira acostada aos autos demonstra o lançamento da rubrica “AUXÍLIO”, no valor de R$ 1.858,59, em agosto de 2022 (ID 357005381).

Tal circunstância reforça a ausência de interesse útil relativamente ao período correspondente.

Portanto, embora a fundamentação da sentença mereça ajuste para reconhecer a plena validade do artigo 128, a improcedência do pedido é a medida que se impõe, seja pela inutilidade da entrega tardia, seja pela ausência de prova do dano material necessário para a conversão em perdas e danos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos, porém, por fundamentação diversa.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026